Tribunal: TJSP
Processo: 2278217-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – Reserva de honorários - Pretensão de que seja determinada a reserva dos honorários sucumbenciais – Descabimento – Hipótese em que no acordo homologado judicialmente não foi ressalvado o pagamento dos honorários sucumbenciais, mas que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados, bem como com as custas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – Reserva de honorários - Pretensão de que seja determinada a reserva dos honorários sucumbenciais – Descabimento – Hipótese em que no acordo homologado judicialmente não foi ressalvado o pagamento dos honorários sucumbenciais, mas que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados, bem como com as custas processuais desembolsadas - RECURSO DESPROVIDO.